Tribunal: STJ
Processo: 5178856-81.2021.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2772869 - GO(2024/0392615-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: ROOSEVELT DE OLIVEIRA BATISTA
ADVOGADOS
: DENIZE DOS SANTOS ORTIZ - RS050289
RODRIGO LUSTOSA VICTOR - GO021059
MIRELLE GONSALEZ MACIEL - GO025323
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
DO
ART. 619
CPP. MERO INCONFORMISMO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE
OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a
art. 619
oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o
aprimoramento da prestação jurisdicional, por meio da retificação do
julgado que se apresenta omisso, ambíguo, contraditório ou com erro
material. São inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade
de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão
embargada, objetivam, em essência, o rejulgamento do caso.
2. Na espécie, a irresignação da defesa se resume ao seu mero
inconformismo com o resultado do julgado, que lhe foi desfavorável.
Não há nenhum fundamento que justifique a oposição dos aclaratórios,
notadamente porque o acórdão enfrentou os argumentos defensivos,
todavia, aplicou o entendimento consolidado nesta Corte Superior para
não acolhê-los.
Documento eletrônico VDA55819530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:50
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 9cf184a9-3696-4629-b2da-f9a769cd57c1

3. Os embargos declaratórios devem ser rejeitados, uma vez que não
constitui omissão a ausência de análise do mérito recursal em virtude da
constatação de óbice ao seu conhecimento.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
10 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55819530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:50
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 9cf184a9-3696-4629-b2da-f9a769cd57c1

EDcl no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2772869 - GO(2024/0392615-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: ROOSEVELT DE OLIVEIRA BATISTA
ADVOGADOS
: DENIZE DOS SANTOS ORTIZ - RS050289
RODRIGO LUSTOSA VICTOR - GO021059
MIRELLE GONSALEZ MACIEL - GO025323
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
DO
ART. 619
CPP. MERO INCONFORMISMO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE
OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a
art. 619
oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o
aprimoramento da prestação jurisdicional, por meio da retificação do
julgado que se apresenta omisso, ambíguo, contraditório ou com erro
material. São inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade
de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão
embargada, objetivam, em essência, o rejulgamento do caso.
2. Na espécie, a irresignação da defesa se resume ao seu mero
inconformismo com o resultado do julgado, que lhe foi desfavorável.
Não há nenhum fundamento que justifique a oposição dos aclaratórios,
notadamente porque o acórdão enfrentou os argumentos defensivos,
todavia, aplicou o entendimento consolidado nesta Corte Superior para
não acolhê-los.
Documento eletrônico VDA55819808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:14
Código de Controle do Documento: 9a21df4b-d135-46a3-a793-42085c6070bc

3. Os embargos declaratórios devem ser rejeitados, uma vez que não
constitui omissão a ausência de análise do mérito recursal em virtude da
constatação de óbice ao seu conhecimento.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
opõe embargos de
ROOSEVELT DE OLIVEIRA BATISTA
declaração contra o acórdão de fls. 1.844-1.848, em que o seu agravo regimental
não foi provido.
O embargante sustenta, em síntese, que há omissão, ao argumento de
que o acórdão embargado: a) aplicou a Súmula n. 7 do STJ para afastar a tese de
nulidade da confissão obtida sob coação indireta e b) no que se refere à
divergência jurisprudencial sobre a qualificadora do recurso que dificultou a defesa
da vítima (art. 121, § 2o, IV, CP), entendeu que a parte não realizou o cotejo
analítico adequado entre os precedentes.
Pleiteia, portanto, a integração do julgado.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
Em que pesem os argumentos trazidos pelo embargante, entendo que
não lhe assiste razão.
Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a
art. 619
oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da
prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta
omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material. São inadmissíveis, portanto,
quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou
complemento da decisão embargada, objetivam, em essência, o rejulgamento do
caso.
Na hipótese, noto que a irresignação da defesa se resume ao seu mero
, que lhe foi desfavorável. Não há
inconformismo com o resultado do julgado
Documento eletrônico VDA55819808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:14
Código de Controle do Documento: 9a21df4b-d135-46a3-a793-42085c6070bc

nenhum fundamento que justifique a oposição dos aclaratórios, notadamente
porque o acórdão enfrentou os argumentos defensivos, todavia, aplicou o
entendimento consolidado nesta Corte Superior para não acolhê-los.
Assim, observo que os embargos declaratórios devem ser rejeitados,
uma vez que não constitui omissão a ausência de análise do mérito recursal em

virtude da constatação de óbice ao seu conhecimento.
À vista do exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Documento eletrônico VDA55819808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:14
Código de Controle do Documento: 9a21df4b-d135-46a3-a793-42085c6070bc

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2024/0392615-0
AREsp 2.772.869 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 51572482720218090051 517885681 51788568120218090051
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ROOSEVELT DE OLIVEIRA BATISTA
ADVOGADOS
: DENIZE DOS SANTOS ORTIZ - RS050289
RODRIGO LUSTOSA VICTOR - GO021059
ADVOGADA
: MIRELLE GONSALEZ MACIEL - GO025323
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CORRÉU
: JOAO BATISTA DA COSTA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ROOSEVELT DE OLIVEIRA BATISTA
ADVOGADOS
: DENIZE DOS SANTOS ORTIZ - RS050289
RODRIGO LUSTOSA VICTOR - GO021059
ADVOGADA
: MIRELLE GONSALEZ MACIEL - GO025323
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5422454490;5<0902524@
2024/0392615-0 - AREsp 2772869 Petição : 2025/0107193-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55706756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:47:20
Código de Controle do Documento: 8A97B22F-BA75-4152-9BD4-B95FF086F87F